Tribunal: TJDFT
Processo: 0708648-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao apelo da parte embargada, a fim de afastar a condenação ao pagamento de danos morais.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
3. Se o embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame/rediscussão da matéria.
4. Recurso conhecido e desprovido.